Tribunal: TJDFT
Processo: 0701188-15.2022.8.07.9000
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR2 Gabinete da Juiza de Direito Marília de Ávila e Silva Sampaio Número do processo: 0701188-15.2022.8.07.9000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PAULO ALEXANDRE DE MELO CRISTOFOLETTI DESPACHO Manifeste-se o embargado sobre a petição id 41493837. Brasília/DF, 22 de novembro de 2022. Marília de Ávila e Silva Sampaio Relatora